Tribunal: TCU
Processo: 003.923/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 312024, modalidade Pregão e Uasg 289017 (Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos de informática, compreendendo computadores portáteis (notebooks) novos, sem uso, e seus respectivos periféricos, incluindo a aplicação de imagem personalizada, instalação e configuração inicial, suporte técnico especializado com plataforma para acompanhamento de chamados e gestão do contrato, manutenção corretiva e preventiva além da substituição dos equipamentos com defeitos, conforme SLA)

Inteiro teor:
Acórdão 1630/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.923/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas do Paraná (75.110.585/0001-00). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Luiz Carlos de Camargo Junior (267901/OAB-SP), representando Simpress Comercio, Locação e Serviços S/A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; 1.7.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a perda de seu objeto; 1.7.3. dar ciência ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná (Sebrae/PR), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada na Pregão Eletrônico 31/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.3.1. a exigência de certificação EPEAT Silver, sem que seja concedida possibilidade de certificação alternativa, prejudica a seleção da proposta mais vantajosa e restringe a competitividade do certame, contrariando o disposto no art. 2o, inciso I, do Regulamento de Licitações e Contratos do Sebrae, bem como a jurisprudência consolidada deste Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 193/2025, 2.570/2023, 4.532/2020, 2.798/2020, 2.796/2018, 1.881/2015 e 1.929/2013, todos do Plenário; 1.7.4. dar ciência desta deliberação aos interessados; e 1.7.5. arquivar os presentes autos.